Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA E FRAUDE PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão da 3a Turma Criminal que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo a sua condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §6o, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou outro vício integrativo previsto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para fins de prequestionamento sem a demonstração de vício no julgado.
III – Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não há se falar em omissão se todos os argumentos suscitados nos aclaratórios foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.
5. A decisão em desacordo com a perspectiva da parte sobre determinada questão jurídica não deve ser confundida com omissão ou outro vício, até mesmo porque a discordância quanto aos fundamentos do acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a controvérsia tenha sido suficientemente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. CP, art. 347, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF. TJDFT, Acórdão 1986330, 0703147-52.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.04.2025. TJDFT, Acórdão 1984561, 0704196-26.2021.8.07.0014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025. TJDFT, Acórdão 1665621, 0744705-61.2019.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2023. TJDFT, Acórdão 1664131, 0705832-20.2022.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.02.2023. TJDFT, Acórdão 1655336, 0705573-21.2019.8.07.0008, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 26.01.2023.